Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Ação locatícia. Cobrança de aluguéis. Entrega formal de chaves. Justiça gratuita. Cerceamento de defesa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O réu interpõe recurso alegando que não há débitos referentes aos meses de junho a agosto de 2023, sustentando que as chaves do imóvel foram entregues à portaria do condomínio por um terceiro em junho de 2023. O autor, por sua vez, pleiteia o pagamento dos aluguéis de maio a agosto de 2023, alegando inadimplemento das obrigações locatícias por parte do réu. Em sede preliminar, foi concedido ao réu o benefício da justiça gratuita, e rejeitada a alegação de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o réu é responsável pelo pagamento dos aluguéis referentes aos meses de maio a agosto de 2023, considerando a suposta entrega das chaves em junho de 2023; e (ii) saber se o réu está isento de pagar os encargos locatícios em razão da entrega informal das chaves na portaria do condomínio.
III. Razões de decidir
3. O artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato) determina que o locatário deve pagar pontualmente o aluguel e encargos locatícios até a entrega formal das chaves ao locador. A jurisprudência consolidada estabelece que os aluguéis são devidos até a efetiva entrega das chaves, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o réu não formalizou a devolução do imóvel.
4. A simples entrega das chaves na portaria do condomínio por um terceiro não exime o locatário de sua obrigação de pagamento dos aluguéis, devendo o contrato ser cumprido integralmente até que o locador reassuma a posse do imóvel.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 23, I, Lei 8.245/1991